Tribunal: STF
Processo: RE 80778
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
ENSINO DE 1. E 2. GRAUS LEI N. 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971, QUE
FIXA DIRETRIZES E BASES PARA O ENSINO DE 1. E 2. GRAUS. IMPLANTAÇÃO
PROGRESSIVA DO REGIME INSTITUIDO NA LEI, COM OBSERVANCIA NO PLANO
ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA ADOÇÃO DA REFORMA A
CRITÉRIO DE CADA ESTABELECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.